Tribunal: TJDFT
Processo: 0722356-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722356-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN GUIMARAES ROCHA RIBEIRO AGRAVADO: HYPERFORM COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré reconvinte LILIAN GUIMARAES ROCHA RIBEIRO em face da decisão ID 236807357 (origem) que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em sede de reconvenção, em que a ora agravante requereu a garantia de acesso à empresa e o pagamento de pró-labore com base no faturamento da empresa até a divisão dos bens ou liquidação da empresa. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida pela decisão ora agravada. Da análise da petição de agravo de instrumento, verifica-se que a parte agravante não apresenta fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora